Tribunal: TJSP
Processo: 1048869-17.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Edital
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Sentença que denegou a segurança que visava a anular pregão eletrônico. Pretensão da impetrante à reforma. Descabimento. Fornecimento de mola de suspensão primária da frota H dos truques dos trens do Metrô. Especificação técnica do Edital que teve como base o Manual de Manutenção dos metrocarros da frota em questão. Não aceitação de material equivalente que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Sentença que denegou a segurança que visava a anular pregão eletrônico. Pretensão da impetrante à reforma. Descabimento. Fornecimento de mola de suspensão primária da frota H dos truques dos trens do Metrô. Especificação técnica do Edital que teve como base o Manual de Manutenção dos metrocarros da frota em questão. Não aceitação de material equivalente que se mostrou justificada. Restrição revestida de fundamentação técnica na qual não cabe o Poder Judiciário se imiscuir. Ademais, ainda que se considerasse possível examinar a intercambialidade entre o tipo de mola exigido no Edital e as molas que a apelante é capaz de produzir, trata-se de matéria que demandaria a produção de prova pericial. Direito líquido e certo não demonstrado. Sentença mantida. Recurso desprovido.